Tribunal: TJBA
Processo: 8071806-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071806-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONARDO SANTOS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que concluiu pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente pela inexistência de probabilidade do direito, e afastou as alegações de cobrança excessiva e de incidência da teoria do adimplemento substancial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, em razão de suposta ausência de manifestação sobre (i) a alegada cobrança excessiva; (ii) a planilha apresentada pelos embargantes; (iii) o adimplemento substancial do contrato; e (iv) o prequestionamento da matéria.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, ao concluir pela ausência de probabilidade do direito e, por consequência, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

A alegação de cobrança excessiva foi apreciada expressamente no julgado, que consignou serem compatíveis com as práticas de mercado as taxas e os seguros cobrados, sem demonstração de desproporcionalidade ou ilegalidade.

A ausência de exame pormenorizado da planilha apresentada pelos agravantes não configura omissão, porque o fundamento central da decisão repousou na inexistência de prova suficiente de ilegalidade ou abusividade contratual apta a autorizar a intervenção judicial.

A tese de adimplemento substancial também foi expressamente afastada, ao fundamento de que o percentual de 63% do contrato quitado não é suficiente para a incidência da teoria, em consonância com a orientação jurisprudencial.

O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

O prequestionamento não constitui fundamento autônomo para acolhimento dos embargos, incidindo o art. 1.025 do CPC quanto aos elementos suscitados pela parte.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que sem examinar pormenorizadamente todos os argumentos ou documentos apresentados. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. 4. O prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071806-07.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante LEONARDO SANTOS DE SOUZA e outros e como embargada BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.